Tribunal: TJMT
Processo: 1003652-72.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003652-72.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), BOMPRECOSUPER SUPERMERCADOS EIRELI - EPP - CNPJ: 22.693.481/0003-62 (APELADO), LUCIANO RODRIGUES DANTAS - CPF: 545.474.821-87 (ADVOGADO), MAURICIO BENEDITO PETRAGLIA JUNIOR - CPF: 762.642.891-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – NEGATIVA DE LIGAÇÃO POR DÉBITOS PRETÉRITOS DE TERCEIRO – ILEGALIDADE – SERVIÇO ESSENCIAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – DANO MORAL RECONHECIDO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL E LUCROS CESSANTES DEVIDOS – PREQUESTIONAMENTO – INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva e independe da existência da culpa, porquanto decorrente do risco do empreendimento, ou seja, da atividade exercida, devendo, pois, responder pelos danos causados ao consumidor em razão de eventual falha na prestação de serviço (art. 14 do CDC).

O serviço de energia elétrica possui caráter essencial e deve ser prestado de forma contínua e eficiente, nos termos da Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões). A restrição indevida ao fornecimento caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilidade objetiva da concessionária.

Havendo falha na prestação do serviço com a negativa de fornecimento da energia elétrica, resta caracterizado o dano sofrido pelo consumidor e, via de consequência, o dever de indenizar da concessionária.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Os danos materiais foram corretamente arbitrados, abrangendo salários pagos aos funcionários durante o período de inatividade do empreendimento, além dos lucros cessantes pelo período de fechamento do estabelecimento.

A tese de litigância de má-fé da parte autora foi afastada, pois o pleito foi integralmente acolhido pelo Judiciário.

Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGISA S.A, contra a sentença de ID 268751250 proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da AÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS E MATERIAIS nº
1003652-72.2018.8.11.0041
ajuizada por
BOM PREÇO SUPERMERCADOS EIRELI - EPP,
julgou a demanda nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito para CONDENAR a requerida a indenizar a requerente pelos DANOS MORAIS sofridos no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devidamente acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso (Súmula 54/STJ) e correção monetária pelo INPC desde a data do arbitramento (Súmula 362/STJ).

Também CONDENO a requerida a indenizar a requerente os DANOS MATERIAIS suportados, correspondentes aos salários efetivamente devidos e pagos aos funcionários contratados para trabalhar no empreendimento situado na Av. Archimedes Pereira Lima, conforme o RAIS anexado em id. 11802305, com o quantum debeatur a ser apurado em liquidação de sentença, além dos LUCROS CESSANTES decorrentes do período de inatividade do empreendimento comercial, no período compreendido entre 12/11/2016 e 02/12/2016.

O valor dos danos materiais e dos lucros cessantes será apurado em liquidação de sentença pelo procedimento comum, nos termos dos arts. 509, inciso II e 511, do CPC e será acrescido de correção monetária pelo INPC e juros moratórios de 1% (um por cento) desde o evento danoso, que corresponde ao término dos dias sem funcionamento do supermercado, conforme Súmulas 43 e 54 do STJ.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido, atenta aos parâmetros do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.”

A apelante em suas razões de ID 268751257 defende a não ocorrência de ato ilícito, diante da legalidade da negativa de fornecimento de energia elétrica, sob o argumento de que a Resolução nº 414/2010 da ANEEL autorizaria a exigência de quitação de débitos preexistentes para o restabelecimento do serviço. Argumenta, ainda, que não há responsabilidade objetiva, pois não houve falha na prestação do serviço. Contesta o
quantum
indenizatório. Suscita a litigância de má-fé da parte adversa.

Assim, requer a reforma da sentença para julgar improcedente a inicial. Prequestiona a matéria de forma explícita.

Sem contrarrazões recursais, conforme ID 268751263.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A parte autora, ora apelada, em sua exordial alegou que a concessionária demandada protelou injustificadamente o início do fornecimento de energia elétrica ao seu estabelecimento comercial, sob a alegação de existência de débitos pendentes vinculados à unidade consumidora anterior. Tal negativa teria impedido a inauguração do empreendimento, resultando em prejuízos financeiros e abalos à reputação da empresa.

A sentença recorrida reconheceu a ilegalidade da conduta da concessionária e condenou a apelante ao pagamento de indenizações de ordem moral e material, além dos lucros cessantes e honorários sucumbenciais, conforme já relatado.

Pois bem.

O cerne da controvérsia reside na legalidade da recusa da concessionária em fornecer energia elétrica ao novo estabelecimento da parte autora, sob a justificativa da existência de débitos pretéritos de terceiros vinculados à unidade consumidora.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, mantendo a obrigação indenizatória da apelante.

Isso porque a prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica possui natureza essencial, sendo regulada pela Lei nº 8.987/1995 (Lei de Concessões), a qual determina que o serviço público deve ser prestado de forma adequada, contínua e eficiente:

Art. 6º, §1º: "
Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.
"

Ademais, a relação entre a concessionária e o consumidor é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), que impõe responsabilidade objetiva ao fornecedor por falhas na prestação do serviço:

Art. 14, caput, do CDC: "
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.
"

Portanto, a responsabilidade das prestadoras de serviço público é objetiva em razão da má prestação do seu serviço, inteligência dos artigos
14
e
22
, ambos do CDC e, havendo falha na prestação desses, se mostra evidente a prática de ato ilícito, não agindo a parte apelada dentro do seu exercício regular de direito.

Tenho que a concessionária de energia elétrica não pode impedir a ligação do serviço a um novo ocupante do imóvel com base na existência de débitos deixados pelo antigo morador.

Assim, a cobrança de valores pendentes deve ser feita pelos meios legais apropriados, não sendo admissível condicionar o fornecimento de um serviço essencial ao pagamento de dívidas anteriores, especialmente quando o novo titular não possui qualquer vínculo com essas obrigações.

No caso concreto, a parte autora, ora apelada, assumiu a locação do imóvel e solicitou o fornecimento de energia elétrica, cumprindo todas as exigências técnicas da concessionária. Mesmo assim, a ré negou o serviço, vinculando-o ao pagamento de um débito pertencente ao antigo titular da unidade consumidora, o que configura prática abusiva e vedada pela jurisprudência consolidada.

Sendo assim, diferente do que aduz a apelante, no caso dos autos não há como sustentar o exercício regular de direito, uma vez que os atos que praticou afrontaram o direito do consumidor.

Nesse norte, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, ao comentarem o inc. I, do art. 188, do C. Civil, afirmam,
in verbis
:

“Art. 188. I - 6. Exercício regular de direito. É a utilização do direito sem invadir a esfera do direito de outrem. É não prejudicar o direito de outrem, independentemente de causar dano. Só exerce regularmente seu direito aquele que não prejudica direito de outrem.” (Código civil comentado, 7.ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2009)

Por conseguinte, resta patente o abuso de poder da apelante, ao se negar a fornecer energia de maneira irregular, que por certo implica em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Portanto, é devida indenização de várias ordens ao consumidor.

A sentença condenou a concessionária ao pagamento de danos morais e materiais, bem como de lucros cessantes, em razão do impacto negativo causado pela negativa indevida de fornecimento de energia elétrica.

A recusa da concessionária resultou na impossibilidade de funcionamento do estabelecimento por um período superior a 20 dias, acarretando prejuízos operacionais e financeiros consideráveis.

O dano moral restou configurado pela frustração da inauguração do supermercado e pelos transtornos suportados pelo autor, ora apelado, situação que ultrapassa o mero aborrecimento.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica ou a recusa injustificada na prestação de um serviço essencial caracteriza dano moral passível de indenização, independentemente da comprovação de prejuízo concreto.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, certo é que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela apelante restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

A par do exposto, já se manifestou este e. Tribunal,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXTENSÃO DE REDE. ZONA RURAL. NEGATIVA DA CONCESSIONÁRIA. SERVIÇO DE NATUREZA ESSENCIAL. 1.
O fornecimento de luz é serviço público essencial, o que leva a um aspecto real e concreto de urgência, uma vez que sobreviver sem luz é por demais penoso e, neste passo, o serviço não pode ser negado. É de se atentar, também ao princípio da dignidade da pessoa humana, carro-chefe dos demais princípios que norteiam as regras infraconstitucionais.
2. Decisão recorrida que deve ser mantida, dada a urgente necessidade de luz para a realização de atos comuns da vida cotidiana, bem como levando em consideração que o demandante aguarda há aproximadamente cinco anos pelo serviço, apresentando-se razoável o prazo de quinze dias para que a concessionária realize a instalação na residência da parte autora, haja vista a desnecessidade de obras de extensão. Precedentes da Corte. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.” (TJ-RS - AI: 70077158673 RS, Relator: João Barcelos de Souza Junior, Data de Julgamento: 29/08/2018, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 05/09/2018) (grifo nosso)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta da apelante e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil decorrente.

Portanto, houve a falha na prestação do serviço com a negativa de fornecimento da energia elétrica, restando, assim, caracterizado o dano sofrido pela parte apelada, e, via de consequência, o dever de indenizar da apelante.

Comprovados os pressupostos da responsabilidade civil, passo ao exame do
quantum
indenizatório.

Consolidou-se nos tribunais o entendimento de que a quantia deve ser arbitrada de modo a impedir a reiterada conduta lesiva do ofensor, considerando o seu reconhecido poder econômico, o caráter pedagógico da indenização, o grau de responsabilidade frente ao dano causado e a compensação do abalo moral sofrido pela vítima.

Nessa ótica, o princípio do livre convencimento confere ao julgador a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral, tais como a proporcionalidade e a razoabilidade.

Ao sopesar esses fatores, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), arbitrado na sentença atende aos parâmetros da razoabilidade e da proporcionalidade, guarda relação com as condições pessoais e a capacidade socioeconômica das partes, não merecendo qualquer redução, como pretende a apelante.

Já a indenização por danos materiais foi corretamente determinada com base na folha de pagamento dos funcionários que ficaram impossibilitados de trabalhar no período de inatividade.

Além disso, os lucros cessantes foram corretamente arbitrados no período entre 12/11/2016 e 02/12/2016, a ser apurado em liquidação de sentença, conforme prevê o art. 402 do Código Civil:

Art. 402 do CC: "
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar.
."

Portanto, a indenização por lucros cessantes é cabível quando fica demonstrado que o consumidor sofreu prejuízo devido à interrupção indevida ou à recusa na prestação de um serviço essencial.

Acerca da tese de que a parte apelada litiga em má-fé, obviamente essa cai por terra no momento em que o seu pleito é atendido integralmente pelo judiciário, não havendo que se tratar mais nada acerca do tema.

Por fim, tem-se o requerimento da recorrente para este Tribunal manifestar-se acerca de inúmeros dispositivos legais, para fins de prequestionamento.

Tenho que este é mais um argumento que não merece procedência. Entendo que não houve violação alguma para com as normas suscitadas.

Ademais, ressalta-se que, para solução da questão, não há necessidade de o Órgão Colegiado citar os dispositivos usados. Necessário se faz que o magistrado aprecie integralmente a questão trazida à baila com a devida fundamentação.

Dispositivo.

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do §11 do art. 85 do CPC, majoro os honorários recursais para a quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do proveito econômico obtido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025